Tribunal: TJES
Processo: 5015151-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015151-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reduzir a multa interposta pelo PROCON Estadual para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento de custas processuais remanescentes, caso existentes, ficando o requerido isento do pagamento (nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013), bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma dos arts. 85, §§ 2º e 14 e 86, ambos do CPC.

Irresignada,

a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMIDOR”;
(ii)
“caberia ao PROCON somente tentar obter a conciliação entre as partes, a fim de evitar maiores conflitos”;
(iii)
considerando que a reclamação tem por objeto suposta alteração de endereço do consumidor sem o seu consentimento, caberia ao próprio consumidor ingressar com demanda judicial e questionar as cobranças mediante a produção das provas pertinentes “e não ao PROCON tomar as rédias da situação e aplicar multa à concessionária”;
(iv)
“não ficou sequer demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor”;
(v)
alternativamente, entende que “não há qualquer razoabilidade para a aplicação da multa aqui discutida”, pugnando pela redução ainda maior do valor aplicado a título de multa.

Apesar de ter sido devidamente intimada (ID nº 6325953), a parte Recorrente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reduzir a multa interposta pelo PROCON Estadual para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento de custas processuais remanescentes, caso existentes, ficando o requerido isento do pagamento (nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013), bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma dos arts. 85, §§ 2º e 14 e 86, ambos do CPC.

Irresignada,

a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMIDOR”;
(ii)
“caberia ao PROCON somente tentar obter a conciliação entre as partes, a fim de evitar maiores conflitos”;
(iii)
considerando que a reclamação tem por objeto suposta alteração de endereço do consumidor sem o seu consentimento, caberia ao próprio consumidor ingressar com demanda judicial e questionar as cobranças mediante a produção das provas pertinentes “e não ao PROCON tomar as rédias da situação e aplicar multa à concessionária”;
(iv)
“não ficou sequer demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor”;
(v)
alternativamente, entende que “não há qualquer razoabilidade para a aplicação da multa aqui discutida”, pugnando pela redução ainda maior do valor aplicado a título de multa.

Apesar de ter sido devidamente intimada (ID nº 6325953), a parte Recorrente não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente destaco que, no que tange à possibilidade do PROCON Estadual aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Dessa forma, corroborando o entendimento sufragado pelo referido Tribunal Superior, este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista “aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.” (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

Outrossim, não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON.

Nessa linha, destaco o seguinte aresto:

(...) Inicialmente, cabe mencionar que o entendimento no sentido de que - o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em Lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.
Acresça-se, para melhor esclarecimento, que a atuação do Procon não inviabiliza, nem exclui, a atuação da Agência reguladora, pois esta procura resguardar em sentido amplo a regular execução do serviço público prestado-
(RESP 1178786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).
Destarte, não há se falar em incompetência da autarquia Reclamada para aplicar sanção administrativa, tampouco em competência subsidiária do PROCON em relação ao órgão regulador específico,
in casu,
a ANEEL.
(...) (TJRJ; APL 0243571-73.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 05/03/2018; Pág. 549)

In casu,
trata-se de reclamação formulada por consumidor, sob o argumento de que percebeu algumas perturbações na rede elétrica, como se fossem micro piques de energia, e que, entretanto, tendo solicitado uma visita técnica, em 27/02/2019 um primeiro técnico compareceu em sua residência e constatou, ao fazer uma aferição no medidor, que havia falha na alimentação/má alimentação da rede, sem emitir nenhum laudo técnico.

Conforme consta dos autos do processo administrativo, observa-se que o consumidor foi orientado por este primeiro técnico a solicitar um pedido de inspeção para medição gráfica. Todavia, a EDP enviou, sem aviso prévio ou acompanhamento do titular da matrícula, um segundo técnico que, em 19/03, colocou um aparelho conforme a solicitação para que, completadas as 168 horas, em 28/03/2019, fosse retirado a fim de efetuar a medição do consumo do reclamante, com a promessa de finalização do protocolo em até 30 dias.

Nada obstante, nesse ínterim, foram realizadas inúmeras ligações e tentativas de contato pelo consumidor com a empresa reclamada, sendo que a EDP em nenhum caso emitiu laudo técnico ou procurou o consumidor para informar sobre a resposta dos protocolos. Inclusive, decorrido o prazo de 30 dias para finalização do protocolo, não houve resposta nem previsão para que este se encerrasse. Com isso, o consumidor solicitou nova equipe técnica ao local de sua residência para aferição e medição gráfica, com emissão de laudo técnico assinado por profissional competente registrado no órgão de classe ao qual faz jus, para, por fim, se verificar o problema na alimentação da rede, para que se preze pela garantia da qualidade do serviço contratado.

A decisão administrativa proferida pelo Procon Estadual julgou procedente a reclamação formulada pelo consumidor, com a aplicação de multa em desfavor da empresa reclamada, sob o fundamento de violação à legislação consumerista, visto que a reclamada limitou-se tão somente a informar que já estaria programada uma nova nota de execução para o dia 08/07/2019, com a finalidade de corrigir eventual irregularidade na tensão, evidenciando que o procedimento a ser feito consistiria em proceder com a correção da instabilidade da tensão e informar ao consumidor.

Conforme já consignado pela r. sentença guerreada, não restou demonstrada a comprovação que, de fato, a reclamada teria agido em conformidade com os seus deveres, tendo sido “demonstrado que a empresa ora requerente, ao postergar e não fornecer maiores esclarecimentos ao consumidor, bem como ao violar as determinações das resoluções da ANEEL, agiu em confronto com o artigo 6º, inciso III do CDC, que estabelece enquanto um direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes, preço e sobre os riscos que apresentam”.

Assim, em suma, verificada a violação ao que estabelece o Código Consumerista, cabível a multa pecuniária imposta pelo órgão de proteção estadual, não sendo verificada qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Estaduall que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Especificamente em relação ao valor da multa aplicada pelo PROCON, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Ainda de acordo com o STJ,“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Considero, ainda, as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

Sendo assim, considerando a infração cometida pelo requerente, tenho que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Município, para quem será revertido o valor.

In casu, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da concessionária apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável reduzir a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os procedimentos administrativos ora questionados tenham desenvolvido-se sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem estejam dotados de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista, e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.
3. A decisão do magistrado de readequar a penalidade para o valor de R$10.000,00 observou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado em sede administrativa não coaduna com a infração cometida, que não refletiu em excessiva vantagem para o autor da ação.
4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 5. Embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109249, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir a multa aplicada pelo Procon Estadual para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando que não há alteração significativa no que tange à sucumbência das partes, mantenho os parâmetros já fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON ESTADUAL DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1)
No que tange à possibilidade do PROCON Estadual aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

2)
Corroborando o entendimento sufragado pelo referido Tribunal Superior, este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista “aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.” (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

3)
Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON.

4)
In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública. Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da concessionária apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável reduzir a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

5) Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.